Tribunal: TJDFT
Processo: 0701286-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: BRUNO ANTUNES DIOGENES BESSA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do acórdão ID 52704529, por meio do qual a eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu o Agravo de Instrumento n. 0701286-63.2023.8.07.9000 e a ele deu parcial provimento. Considerando, pois, que o eventual acolhimento dos Embargos de Declaração poderá implicar a modificação do acórdão recorrido, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator